Tribunal: TJES
Processo: 5001400-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de Viação Itapemirim S/A – em recuperação judicial, extinguiu o processo em razão da desistência do exequente (CPC, art. 485, VIII; LEF, art. 26) e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a desistência da execução fiscal decorre de decisão unilateral do exequente diante da recuperação judicial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da causalidade impõe que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recaia sobre a parte que deu causa à instauração do processo.
4.
A Súmula 153 do STJ, que atribui os encargos da sucumbência ao exequente que desiste da execução após oferecimento de embargos, não se aplica quando o executado não apresenta defesa de mérito.
5.
No caso, a executada apenas informou sua condição de recuperanda, sem impugnar a validade ou a exigibilidade do crédito exequendo.
6.
A desistência do Município decorreu de conveniência administrativa e da necessidade de habilitação do crédito no juízo universal da recuperação, não configurando reconhecimento de erro na cobrança.
7.
Como a inadimplência da executada ensejou o ajuizamento da ação, não se justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A Súmula 153 do STJ não se aplica quando a executada não apresenta defesa de mérito na execução fiscal.
10.
A desistência da execução fiscal por conveniência administrativa não gera, por si só, obrigação do exequente de arcar com honorários de sucumbência.
11.
Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre o devedor que deu causa ao ajuizamento da execução.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII; Lei nº 6.830/80, art. 26.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 153.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001400-92.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (evento 15715364) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC, e no artigo 26 da Lei nº 6.830/80, em razão do pedido de desistência formulado pelo ente exequente. Na mesma oportunidade, o d. magistrado condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico.

Em suas razões recursais (evento 15715365), o Município Apelante pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja afastada sua condenação ao pagamento da verba honorária. Sustenta, em síntese, que:
(i)
a desistência da execução fiscal não decorreu de qualquer atuação do patrono da empresa apelada, mas de deliberação unilateral do ente municipal, que constatou a inviabilidade de prosseguimento do feito em razão da recuperação judicial da executada;
(ii)
a executada não apresentou defesa de mérito (Embargos à Execução ou Exceção de Pré-Executividade), tendo se limitado a comunicar sua situação de recuperação judicial;
(iii)
o motivo da extinção foi o pedido de desistência, e não qualquer argumento veiculado pela executada, sendo, portanto, inaplicável a Súmula nº 153 do C. STJ; e
(iv)
pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a executada, que deu causa ao ajuizamento da ação ao não adimplir com sua obrigação. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa e sua redução pela metade.

Contrarrazões apresentadas no evento 15715367, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual conheço do recurso e passo a sua análise como segue. Antes de adentrar no exame do mérito, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

Na origem, o Município de Vitória ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em face da Viação Itapemirim S/A, visando à cobrança de crédito no valor de R$ 45.539,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. Após a citação, a empresa executada compareceu aos autos por meio de petição do evento 15715343, informando o deferimento de seu processamento de recuperação judicial e requerendo o sobrestamento de eventuais atos de constrição patrimonial, sem, contudo, apresentar qualquer tese de defesa que infirmasse a validade ou a exigibilidade do crédito exequendo. Posteriormente, o Município Exequente, após avaliar a inviabilidade de prosseguimento do feito, requereu a desistência da execução fiscal (evento 15715363). Sobreveio, então, a r. sentença ora guerreada (evento 15715364), que extinguiu o feito e condenou o Município ao pagamento da verba honorária.

É cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 153, orienta que “
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”. Tal entendimento se fundamenta no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas daí decorrentes.

Contudo, a aplicação de tal verbete sumular e da própria tese jurídica que ele encerra deve ser analisada com cautela, observando-se as particularidades do caso concreto. O referido entendimento reflete, em regra, situações nas quais o exequente, após a apresentação de defesa pelo executado, reconhece a procedência dos argumentos do adverso, seja por nulidade do título, pagamento do débito, prescrição ou outra matéria de mérito, restando evidente que o ajuizamento da demanda foi equivocado.

No caso em apreço, a situação é distinta. A petição apresentada pela executada não se equipara a embargos ou a qualquer outra modalidade de defesa de mérito. A apelada limitou-se a informar sua condição de recuperanda, o que, embora relevante para a condução do processo, não ataca a higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução. A desistência, por sua vez, não foi motivada pelo reconhecimento de qualquer erro por parte da Fazenda Pública, mas por uma deliberação de conveniência e oportunidade administrativa, diante da constatação de que o prosseguimento da execução individual seria inócuo ou menos eficaz.

Sendo assim, a correta aplicação do princípio da causalidade impõe a reforma da sentença, notadamente porque quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi a própria devedora, que não satisfez sua obrigação no tempo e modo devidos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e, por conseguinte, afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.